Tribunal: TJSP
Processo: 2270789-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento de medidas coercitivas atípicas através do bloqueio do passaporte e da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor. Inexistência de indícios de ocultação de patrimônio. Inadimplência ou ausência de bens, por si só, não justifica a adoção de tais medidas. Decisão mantida. Pretensão ao bloqueio de cartões de crédito do recorrido. Inovação recursal.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento de medidas coercitivas atípicas através do bloqueio do passaporte e da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor. Inexistência de indícios de ocultação de patrimônio. Inadimplência ou ausência de bens, por si só, não justifica a adoção de tais medidas. Decisão mantida. Pretensão ao bloqueio de cartões de crédito do recorrido. Inovação recursal. Pretendida discussão de tema não arguido em primeiro grau. Inadmissibilidade. Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000507618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270789-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ENGREDAN COMÉRCIO DE ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO LTDA, é
agravado OSCAR PEDRO GUINAZU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador, que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2270789-45.2019.8.26.0000
Comarca : São Paulo
Agravante: Engedran Comércio de Elementos de Transmissão Ltda.
Agravado: Oscar Pedro Guinazu
Voto no 12.809
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento de medidas
coercitivas atípicas através do bloqueio do passaporte e da
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor.
Inexistência de indícios de ocultação de patrimônio.
Inadimplência ou ausência de bens, por si só, não justifica a
adoção de tais medidas. Decisão mantida. Pretensão ao
bloqueio de cartões de crédito do recorrido. Inovação recursal.
Pretendida discussão de tema não arguido em primeiro grau.
Inadmissibilidade. Recurso não provido, na parte conhecida.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Luis Fernando Cirillo, que
indeferiu o pedido de suspensão e apreensão da Carteira Nacional de
Habilitação e do passaporte de Oscar Pedro Guinazu.
Sustenta que a suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular. Alega
que os devedores não possuem condições de solver a dívida e não devem
ter recursos para realização de viagens internacionais ou para manter um
veículo. Pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte do agravado
Oscar Pedro Guinazu. Pleiteia ainda, o bloqueio dos cartões de crédito em
nome do recorrido.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 12).
Certificado o decurso do prazo para apresentação
de contraminuta (fls. 19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução de título extrajudicial em
que apesar de citadas, as empresas executadas não realizaram o pagamento
da dívida.
No curso da execução, houve a inclusão do
agravado no polo passivo e a diligência realizada para localização de ativos
financeiros através do sistema Bacenjud, não foi suficiente para satisfação
do débito.
A agravante requer o deferimento de medidas
coercitivas atípicas consistentes no bloqueio dos cartões de crédito e
passaporte do recorrido, bem como, suspensão da carteira nacional de
habilitação.
O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo
Civil prevê a determinação de “medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento
da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária.”.
Por sua vez, o artigo 789, do mesmo diploma
legal dispõe: “O devedor responde com todos seus bens presentes e futuros
para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas
em lei.”.
Embora considere admissível a adoção de
medidas coercitivas atípicas, sua aplicação depende do exame de cada
caso, com base nos elementos objetivos dos autos que justifiquem a sua
imposição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após
detida
análise
dos
documentos
apresentados ao recurso, verifica-se que não há indícios de ocorrência de
ocultação de bens e a inadimplência ou ausência de bens aptos à
satisfação do crédito buscado pela recorrente, por si só, não autoriza a
adoção de tais medidas.
A respeito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Exequente que pleiteia a
apreensão da CNH do devedor e o bloqueio de seus
cartões de crédito como medidas coercitivas ao
pagamento da dívida, com fundamento no art. 139, inc.
IV, do CPC. Medidas atípicas que não podem ser
aplicadas de forma absoluta. Atos excepcionais, que
exigem o esgotamento dos meios tradicionais de
satisfação do crédito e a ocultação de patrimônio pelo
devedor, principalmente quando destinados a restringir
direitos individuais. Ausência de qualquer indício de
ocultação de patrimônio Indeferimento mantido. Negado
provimento”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2249977-84.2016.8.26.0000, Rel. Des. Hugo Crepaldi,
25a Câmara de Direito Privado, j. 02-02-2017).
“Ação de cobrança em fase de cumprimento
de sentença. Pedido de apreensão de passaporte da
executada, suspensão da sua carteira de habilitação,
bem como cancelamentos dos seus cartões de crédito.
Impossibilidade. Ausência de qualquer indício de que a
agravada esteja fazendo viagens internacionais ou de
que mantenha algum veículo em seu poder. Medidas que,
nas circunstâncias, não se mostram adequadas, nem
beneficiam o credor. Recurso improvido.” (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2240638-04.2016.8.26.0000,
4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maia da Cunha,
j. 15/12/2016).
Nesse contexto, a decisão agravada merece ser
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, o pedido de bloqueio de cartões de
crédito trata de inovação recursal, vedada em nosso ordenamento jurídico,
motivo pelo qual, não se conhece do agravo de instrumento, neste ponto.
Pelos motivos expostos, na parte conhecida,
nega-se provimento ao recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17987
Agravo de Instrumento no 2270789-45.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Engredan Comércio de Elementos de Transmissão LTDA
Agravado: Oscar Pedro Guinazu
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência, no que tange a apreensão da CNH.
Recentemente o Superior Tribunal de Justiça se posicionou
quanto a adoção das medidas coercitivas atípicas amparadas pelo aludido
artigo 139, IV do NCPC, chegando a conclusão de que embora a preocupação
pela efetividade da tutela jurisdicional, “essas novas diretrizes, em nenhuma
circunstância, se dissociarão dos ditames constitucionais” (STJ, RHC no
97.876, julgamento: 10/05/2018 Relator Ministro Luis Felipe Salomão).
No que se refere a suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação CNH, o mesmo precedente da Corte Superior já citado, menciona
expressamente que “a retenção deste documento tem potencial para causar
embaraços consideráveis a qualquer pessoa...”
Diferentemente do passaporte o Superior Tribunal de Justiça
entende que a suspensão da CNH não ofende os princípios constitucionais,
uma vez que há possibilidade de ir e vir, para todo e qualquer lugar, desde que
não o faça como condutor do veículo.
Nesse sentido, se pronunciou a Corte Superior:
“Noutro ponto, no que respeita à determinação judicial de suspensão
da carteira de habilitação nacional, anoto que a jurisprudência do STJ
já se posicionou no sentido de que referida medida não ocasiona
ofensa ao direito de ir e vir do paciente, portanto, neste ponto o writ
não poderia mesmo ser conhecido.
Isso porque, inquestionavelmente, com a decretação da medida, segue
o detentor da habilitação com capacidade de ir e vir, para todo e
qualquer lugar, desde que não o faça como condutor do veículo.
De fato, entender essa questão de forma diferente significaria dizer que
todos aqueles que não detém a habilitação para dirigir estariam
constrangidos em sua locomoção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, e ao contrário do passaporte, ninguém pode se considerar
privado de ir a qualquer lugar por não ser habilitado à condução de
veículo ou mesmo por o ser, mas não poder se utilizar dessa
habilidade.
É fato que a retenção deste documento tem potencial para causar
embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados
grupos, ainda de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem
na condução de veículos a fonte de sustento. É fato também que, se
detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de
impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas
corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao
direito de locomoção, mas inadequação de outra natureza.” (STJ, RHC
no 97.876, julgamento: 10/05/2018
Relator Ministro Luis Felipe
Salomão) (g.n.).
Dessa forma, verifica-se pela orientação da mencionada
decisão, não haver impedimento, nem ao menos ofensa à Constituição Federal
a hipótese de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, podendo
inclusive, como bem ponderou o aresto, causar embaraços consideráveis ao
devedor.
Salientou o Ministro Luis Felipe Salomão de que na hipótese
do devedor utilizar o veículo como fonte de sustento, haveria a possibilidade
de haver impugnação específica quanto a esta condição particular. No entanto,
no caso em comento, não há nem menção desta hipótese nos autos, pelo
executado.
Nesse contexto, de se ponderar pela possibilidade de ser
apreendida a CNH do executado, ora agravado.
Ora! A execução se alastra desde 2016, chegando atualmente
a dívida no patamar de R$ 14.784,35 em Janeiro de 2020 (fls. 435/436 dos
autos principais), sendo que houve diversas tentativas de satisfação do débito,
porém, todas infrutíferas.
Decerto que a nova legislação possibilitou medidas coercitivas
atípicas, de maneira ponderada e razoável, restando que no caso em concreto,
diante do alongamento da dívida, bem como a quantia cobrada encontrar-se
em patamar cada vez mais elevado, sem qualquer pronunciamento dos
devedores, revela-se a possibilidade de ser aplicada, na hipótese vertente, a
medida de suspensão da CNH do executado.
A propósito, já se encontra pronunciamento a favor do tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em decisão deste E. Tribunal:
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
LOCALIZAÇÃO DE
BENS DO DEVEDOR IMPOSSIBILIDADE BLOQUEIO DA CARTEIRA
DE HABILITAÇÃO Agravo de instrumento interposto contra decisão
que deferiu o pedido do exequente, determinando a suspensão da
Carteira de Habilitação da executada - Conforme entendimento
recentemente exarado pelo Ministro Luís Felipe Salomão, quando do
julgamento do HC 97.876/SP, em relação à suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH), inquestionável a capacidade do
devedor de ir e vir para todo e qualquer lugar, desde que não o faça
como condutor - Assim, frustradas todas as tentativas de satisfação do
crédito, mostra-se razoável, a luz das peculiaridades do caso concreto,
a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação como forma para a
solução da crise de inadimplemento instaurada nos autos - Decisão
mantida - Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2128137-68.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 2a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 23/06/2020; Data de Registro: 23/06/2020) (g.n.).
Diante desse contexto, tem-se que o recurso merece parcial
provimento para possibilitar o exequente, ora agravante, a realizar a
suspensão da CNH, até o pagamento do débito exequendo.
Ante o exposto, pelo meu voto, na parte conhecida, DAVA-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
114797B3
6
8
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
D0D796A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2270789-45.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.